Tribunal: TJMT
Processo: 1020987-41.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020987-41.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EURLENE NOGUEIRA MARTINS
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor da sentença proferida pelo 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1020987-41.2017.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a presente ação, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar ao requerido que se abstenha de realizar descontos previdenciários sobre a gratificação propter laborem FDE, e por consequência, proceda com a restituição dos valores descontados indevidamente, apurados em liquidação de sentença, e, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.
Alega o Estado de Mato Grosso que “a decisão do tema 163 não deve ser aplicada ao Estado, justamente por possuir competência constitucional para legislar sobre o tema.”
Ao final, requer a reforma da sentença.
Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos apresentados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Id. no 61104490).
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Apelada, ajuizou Ação Ordinária, oportunidade que atribui à causa, a quantia de R$ 40,000,00.
Além disso, o RECURSO intitulado de INOMINADO, foi dirigido à TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO, assim, como a fundamentação, não obstante a sentença tenha sido proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora